Tribunal: CARF
Processo: 11543.002732/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002732/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.732 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GELMINA ROSA MACHADO PAVAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
15.634,97
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002732/2008-89
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002732/2008-89

Multa de Ofício (passível de redução)
11.726,22
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2008)
1.979,38
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2008)
-
Crédito Tributário Apurado
29.340,57
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Caixa Econômica
Federal
00.360.305/0001-
04
83.665,53
0,00
83.665,53
2.509,97
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/06/2008, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 26).
Em 17/07/2008, no pedido de impugnação (fl. 03/06), acompanhado dos documentos de
fls. 04/24, a contribuinte alega que:
- os rendimentos recebidos do INSS referente a seu falecido marido;
- como houve retenção do imposto de renda na fonte, deduziu que não devia informar os
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual;
- foram pagos 10% do valor da causa em honorários advocatícios, no valor de R$
8.115,56, conforme comprovante de rendimentos, o qual deverá ser abatido do valor
total de R$ 83.665,53, reduzindo a omissão para R$ 75.549,97;
- a alíquota do imposto de renda que deve incidir sobre o valor total que não foi
declarado é de 27,5% e de acordo com os cálculos realizados pelos fiscais, a taxa usada
para a base de cálculo foi outra;
- a taxa selic a ser utilizada deve contar de abril/2007 a junho2008, mês em que foi pago
o que seria devido.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado a DRF de origem para análise dos documentos acostados aos autos.
A DRF/Vitória/ES, em 23/05/2012, mediante Termo Circunstanciado (fls. 36/38)
concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com imposto a pagar de
R$ 13.403,19, sendo emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/VIT/ES(fl. 40).
Foram considerados os honorários advocatícios no valor de R$ 8.115,56, reduzindo a
omissão de rendimentos para R$ 75.549,97, valor que a contribuinte concorda e a qual
será considerada matéria não impugnada.
Os cálculos efetuados pela contribuinte estão equivocados, pois não foram considerados
os rendimentos tributáveis no valor de R$ 15.617,28.
O valor pago será alocado ao processo.
A contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
12/09/2012 (fl. 49).
Em 09/10/2012, a contribuinte apresenta petição (fl. 50/52), acompanhada dos
documentos de fls. 53/621, na qual alega que:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002732/2008-89

- recebeu rendimentos de R$ 83.665,53 referente a débito do INSS com imposto de
renda retido na fonte de R$ 2.509,53;
- excluem-se do valor recebido, R$ 8.115,56 referente a honorários advocatícios;
- após o recebimento da notificação de lançamento, apresentou impugnação e o
pagamento de R$ 18.428,48 mediante Darf;
- foi orientada, também, a requisitar junto à Previdência Social laudo médico atestando
estado de doença grave da requerente e, posteriormente, entrar com pedido de
restituição do valor;
- em 24/09/2008 a contribuinte foi enquadrada, por meio do laudo médico emitido pela
Previdência Social, a isenção do imposto de renda por moléstia grave, sob CID 10 G-45,
com início em 20/03/1998;
- em 13/10/2008 foi requerida a restituição de R$ 18.428,48, o qual foi restituído em
23/10/2010, ficando a requerente certa de que seu pedido de restituição fora julgado
procedente e de que a mesma era considerada isenta do imposto de renda pela Receita
Federal;
- recebeu, em 10/09/2012, o Termo Circunstanciado cuja decisão acatou, parcialmente,
a revisão do lançamento, o qual gerou uma cobrança de R$ 35.205,14, sem considerar o
pagamento de R$ 18.428,48, o qual já foi, inclusive, restituído.
Requer seja a contribuinte declarada isenta do imposto de renda e a cobrança cancelada.
Em 16/10/2012 foi apresentada petição (fl. 63), requerendo juntada de documentos de
fls. 64/79.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos do imposto de renda por moléstia grave os rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos a partir da data especificada laudo, ou na
ausência desta, da data de emissão do laudo pericial, quando a doença for contraída
posteriormente à concessão da pensão, aposentadoria ou reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002732/2008-89

Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 75.549,97.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002732/2008-89

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 86), manifestando-se da seguinte forma:
Verifica-se que os rendimentos são provenientes de ação trabalhista relativa a
revisão de benefício do INSS recebido por Próspero Pavan (fls. 66/73), cônjuge
falecido da impugnante (fl. 74).
Portanto, a interessada atende a primeira condição, qual seja, que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Quanto à segunda condição, referente à moléstia grave, foi trazido autos laudo
médico, de 24/09/2008, emitido pela Previdência Social - Gerência Executiva no
Espírito Santo o qual afirma que a contribuinte é portadora de moléstia grave CID10
G-45, com data de início em 20/03/1998 (fl. 23).
Em consulta ao sítio http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm tem-se
que G-45 corresponde a Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e
síndromes correlatas.
Entretanto, esta doença não está relacionada no inciso XXXIII, do art. 39, do
Decreto no 3.000/99, acima transcrito.
Com sua peça recursal a interessada junta declaração (e-fls. 107); e laudos
médicos periciais (e-fls.108 e 115), emitidos pelo INSS, que não deixam dúvidas de que a
interessada é portadora de moléstia grave amparada por isenção de imposto de renda pessoa
física.
Assim, não há duvidas de que a interessada logra êxito em comprovar que
preenche todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002732/2008-89

de renda por moléstia grave, sendo insubsistentes as infrações constantes nesta notificação de
lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 123
DF CARF MF
Original